Tribunal: TJDFT
Processo: 0731760-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO PROCESSUAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECOMENDAÇÃO No 62. PRISÃO DOMICILIAR POR DÍVIDAS ALIMENTÍCIAS. RECOMENDAÇÃO No 91. APLICAÇÃO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. HABEAS CORPUS COLETIVO. ORDEM LIBERATÓRIA PARA RECLUSOS POR DÍVIDA ALIMENTAR E PARA PREVENIR NOVOS ENCARCERAMENTOS. RECOMENDAÇÃO No 122. NOVO CENÁRIO. AVANÇO DA IMUNIZAÇÃO NACIONAL CONTRA O CORONAVÍRUS. REDUÇÃO CONCRETA DOS PERIGOS CAUSADOS PELA PANDEMIA. NECESSIDADE DE PROVISÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE DE PRISÃO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL.
1. O CNJ editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, para recomendar aos magistrados a “colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.” Posteriormente, editou a Recomendação n. 91, de 15 de março de 2021, consignando que a “Recomendação CNJ no 62/2020 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021, competindo a cada autoridade judicial e tribunal compatibilizá-las com o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos analisados.”
2. Este egrégio TJDFT, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 076777-90.2020.8.07.0000, ocorrido em junho de 2020, concedeu a ordem liberatória para aqueles que se encontravam reclusos por débitos alimentares, bem como para prevenir novos encarceramentos da mesma natureza.
3. O CNJ, considerando que parcela da população já se encontra vacinada, que houve a redução concreta dos perigos causados pela pandemia e a necessidade de provisão de alimentos às crianças e adolescentes, passou a recomendar a prisão civil dos devedores de alimentos, consoante Recomendação n. 122, de 03/11/2021.
4. Diante do atual cenário de emergência de saúde pública nacional, mormente considerando o avanço da campanha de vacinação contra o Covid-19 no Distrito Federal, incluindo a população carcerária, e, em razão da edição, pelo CNJ, da Recomendação n. 122, torna-se possível a retomada do curso processual, suspenso em observância à Recomendação CNJ no 91, bem como a análise de eventual decreto de prisão civil do executado.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.